Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-59.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011926-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA GROU DE OLIVEIRA - CPF: 023.480.769-50 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RESTITUIÇÃO DO IPTU E ALUGUEL – INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por CLAUDIA APARECIDA GROU DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença de ID. 150731680, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer/Revisão de Cláusula Abusiva e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1011926-59.2017.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial para:
“DECLARAR a inexigibilidade da taxa de repasse na planta a partir de Novembro e 2014, CONDENAR a requerida a restituir os valores desembolsados pela parte requerente a título de “taxas de repasse na planta”, a partir da entrega da obra (Novembro/201a a Abril/2015) na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, no valor correspondente aos alugueis do período de Novembro de 2014 até a efetiva entrega das chaves, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. CONDENAR a requerida à restituição simples, no valor de R$ 307,69 (trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos) a título IPTU, bem como àqueles que sobrevieram no curso da demanda até a efetiva entrega das chaves do imóvel, acrescido de juros de mora de um 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar o efetivo desembolso. Por fim, condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC.”

Em suas razões, de Id. 150731681 a parte autora aduz que a restituição deve ser na forma dobrada, bem como a ocorrência de danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id.150731684, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a autora, CLAUDIA APARECIDA GROU DE OLIVEIRA, moveu ação indenizatória em face dos apelados, alegando em síntese que adquiriu o apartamento na planta no empreendimento Condomínio Chapada dos Montes, cujo prazo de entrega estava previsto para 30/11/2014, no entanto, a entrega das chaves somente ocorreu em abril 2015.

Requer, assim, a condenação dos apelados ao pagamento de dano material e moral.

O d. sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, em face desse
decisum,
insurge-se a apelante.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a ocorrência de danos morais, bem como se a restituição a título de danos materiais deve ser na forma dobrada.

No que diz respeito ao dano moral, verifico que é indiscutivelmente devido, porquanto o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico da parte autora/apelante, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

Neste sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE – PRAZO EXTRAPOLADO – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CULPA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrado o descumprimento pela vendedora, extrapolando o prazo para a entrega da obra compromissada, há ensejo a resolução contratual e as suas consequências. Ultrapassado o prazo na entrega, inclusive a tolerância, revela-se possível o pedido de ressarcimento dispendido com o pagamento de aluguel no período posterior. O inadimplemento da construtora que deixa de entregar o imóvel objeto do contrato causa grave abalo psicológico, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria. Essa violação exorbita o mero aborrecimento e repercute de forma negativa na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT, Ap 10445/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A ENTREGAR O IMÓVEL, PAGAR MULTA CONTRATUAL E INDENIZAR O DANO MORAL DECORRENTE DA ESPERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ATACADA PELA CONSTRUTORA APENAS NO QUE TANGE AO DANO MORAL.
Hipótese em que o imóvel foi entregue mais de dois anos após o prazo previsto, frustrando a justa expectativa do comprador de ver consumado o sonho da casa própria, cuja concretização demanda esforços de toda a família, e estendendo a necessidade de manter residência alugada. Dano moral configurado
. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em respeito ao seu caráter punitivo e pedagógico. Termo inicial dos juros que deve ser modificado, para contarem-se a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido”.
(Apelação nº 0008924-92.2010.8.19.0212, 20ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marco Antônio Ibrahim. j. 25.06.2012) (Destaquei)

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil
, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado, eis que em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – RECONHECIMENTO –
INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DO BEM POR CULPA DA CONSTRUTORA – EXEGESE DO ART. 186 C/C O ART. 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, devidamente comprovados, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento.
O valor da reparação pelos danos morais deve ser arbitrado, observando-se os critérios de fixação (condição econômica das partes, repercussão do fato e a conduta do agente), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT, Ap 93650/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei).

No que concerne à repetição do indébito, na forma dobrada, o artigo 42
, parágrafo único do CDC dispõe que:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Quanto a cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, verifico que os apelados violaram a boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS CONCLUSÃO DA OBRA E EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE – CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO 2.Analisando profundamente os alcances das normas consumeristas, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp 600.663/RS). 3.
Assim, tratando-se de cobrança indevida de taxa de evolução da obra, também denominada juros de obra, deve a incorporadora/promitente vendedora ser condenada à repetição em dobro do indébito, pois, em regra, “atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito” (EAREsp 600.663/RS).
(TJ-MT 10055380920188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022) - grifo nosso”

Por outro lado, a restituição do IPTU e dos aluguéis, deverá ser na forma simples, conforme determinado pelo Juízo
a quo,
haja vista que não restou demonstrada a má-fé dos apelados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar os apelados ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
,
a título de reparação moral ao autor
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como determinar que a restituição dos valores cobrados a título de evolução de obra, deverá ser na forma dobrada.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023